Tribunal: TJMT
Processo: 1042204-88.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042204-88.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prescrição e Decadência, Obrigação de Entregar, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LEIDE JULIANA AGOSTINHO MARTINS - CPF: 970.206.051-68 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO BILIBIO - CPF: 396.748.511-00 (EMBARGADO), WALDEMAR ISOTTON - CPF: 423.647.449-20 (EMBARGANTE), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), AMANDA HUBNER DO AMARAL DE OLIVEIRA - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ANA CLARA FLORENTINO - CPF: 062.901.721-23 (ADVOGADO), ITAMAR BILIBIO - CPF: 396.650.461-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA LORENZONI BILIBIO - CPF: 407.875.081-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIRENE PEZZARICO BILIBIO - CPF: 582.211.821-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUES CARDOSO DA CRUZ - CPF: 789.409.311-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento, para determinar que o juízo de origem aprecie a alegação de impenhorabilidade de imóvel rural com base na documentação já apresentada nos autos. O embargante sustenta omissão quanto aos argumentos deduzidos em contrarrazões, especialmente no tocante à necessidade de dilação probatória para aferição da condição de pequeno produtor rural e da exploração familiar do imóvel, bem como quanto à análise de documentos que indicariam a titularidade integral do bem e a existência de outros imóveis rurais. Requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar argumentos relativos à necessidade de dilação probatória e à suposta descaracterização da impenhorabilidade do imóvel rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado expressamente consignou que a impenhorabilidade pode ser analisada por exceção de
pré
-executividade quando demonstrada por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

A decisão determinou apenas que o juízo de origem aprecie a alegação de impenhorabilidade com base na documentação já constante dos autos, sem afirmar o acolhimento automático da tese.

O acórdão não impede que o magistrado de primeiro grau, ao valorar os documentos apresentados, conclua pela necessidade de dilação probatória ou pela penhorabilidade do bem.

A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, o que foi observado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão central controvertida e fundamenta adequadamente a conclusão adotada, ainda que não analise individualmente todos os argumentos das partes.

A determinação para que o juízo de origem aprecie alegação de impenhorabilidade com base em prova pré-constituída não implica acolhimento automático da tese nem afasta a possibilidade de valoração probatória pelo magistrado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.907.947/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.03.2022,
DJe
08.04.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1042204-88.2025.8.11.0000

WALDEMAR ISOTTON.
X
GILMAR

ANTÔNIO BILIBIO

RELATÓRIO

Eminentes
p
ares:

Trata-se de Embargos de Declaração
interposto
por
WALDEMAR ISOTTON
, contra o acórdão que, por unanimidade, deu
parcial
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
por GILMAR ANTONIO BILIBIO
,
para determinar que
que o juízo de origem aprecie a alegação de impenhorabilidade do imóvel rural com base na documentação já apresentada nos autos.

Para tanto, o
embargante alega omissão no julgado quanto aos fundamentos constantes em suas contrarrazões, especificamente no que tange à necessidade de dilação probatória para análise da questão da impenhorabilidade do bem penhorado.

Sustenta que o acórdão não apreciou seus argumentos de que o agravante não é pequeno produtor rural e que o imóvel não tem caráter de exploração familiar como único meio de subsistência, o que demandaria a oitiva do agravante e de testemunhas.

Argumenta, ainda, que o acórdão não considerou os documentos por ele apresentados que demonstrariam que o agravante é titular da integralidade do imóvel, que não utiliza o imóvel penhorado e que explora outros imóveis rurais.

Requer o provimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com efeito
s

infringentes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, não se verifica a alegada omissão no acórdão embargado.

O acórdão foi claro ao estabelecer que "a jurisprudência tem admitido a análise da impenhorabilidade de bens pela via da exceção de
pré
-executividade quando a matéria puder ser comprovada de plano, por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória", e que "no caso, o agravante apresentou documentação que, em tese, poderia ser suficiente para a análise da questão, como matrícula do imóvel e demais documentos públicos e capazes de indicar com precisão da dimensão da área do imóvel do agravante".

Ao determinar que o juízo de origem aprecie a alegação de impenhorabilidade do imóvel rural com base na documentação já apresentada nos autos, o acórdão não afirmou que
a referida
alegação deveria ser necessariamente acolhida, mas apenas que o juízo de primeiro grau deveria analisar a questão com base nos documentos já constantes dos autos, sem prejuízo da valoração probatória a ser realizada pelo magistrado.

Não há, portanto, qualquer omissão quanto à possibilidade de o juízo de origem, ao analisar a documentação, concluir pela necessidade de dilação probatória ou mesmo pela penhorabilidade do bem, considerando os argumentos e documentos apresentados pelo embargante em sua impugnação à exceção de
pré
-executividade.

O que o embargante pretende, na verdade, é a rediscussão da matéria já apreciada, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1 .022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1907947 RS 2020/0314169-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/04/2022)

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do magistrado apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada no julgamento, o que foi devidamente observado no acórdão embargado.

Quanto ao prequestionamento, ressalto que, para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido debatida, como ocorreu no caso em análise.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026